Tribunal: TJSP
Processo: 0001871-73.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Ameaça – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Édito condenatório e dosimetria das penas bem lançados – Recurso não provido.